Tribunal: TJMT
Processo: 0010928-42.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010928-42.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KEVIN LIMA VIEIRA - CPF: 054.487.201-02 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANDRO LUIS BRANDAO CAMPOS - CPF: 705.135.971-15 (VÍTIMA), PADARIA DELIS MARIA (VÍTIMA), JULIANO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010928-42.2016.8.11.0042

APELANTE: KEVIN LIMA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, I E II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NÃO OBSERVOU O PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES – PRECEDENTES DO STJ – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – RÉU ABSOLVIDO –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.

Ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010928-42.2016.8.11.0042

APELANTE: KEVIN LIMA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Kevin Lima Vieira,
contra sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, I e II), em concurso formal (CP, art. 70).

Inconformada, a defesa postula a absolvição por inexistência de provas suficientes para subsidiar a condenação prolatada. Alternativamente, requer a revisão da terceira fase da dosimetria da pena, afastando o concurso de majorantes, com o redimensionamento da fração de aumento (id. 186253676 – pág. 65).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 186253678 – pág. 122).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça adotou
per relationem
as contrarrazões e opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 192373656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0010928-42.2016.8.11.0042

APELANTE: KEVIN LIMA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

A inicial acusatória narra o seguinte:

[...] No dia 24/11/2015, por volta das 12h15min, na “Padaria Delis Maria”, situada na Avenida Antártica, Bairro Santa Rosa, nesta Capital, os denunciados KEVIN e JULIANO subtraíram – mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo – o veículo Renault Duster, cor branco, placas OAQ-6672 (avaliado indiretamente em R$ 47.052,00 – fl. 15), pertencente à vítima Evandro Luís Brandão Campos, e diversos bens móveis do estabelecimento supramencionado (não avaliados).

Segundo consta no inclusive caderno investigativo, no dia e hora dos fatos os denunciados KELVIN e JULIANO adentraram na padaria e portando arma de fogo anunciaram o assalto. Após subtraírem diversos bens do estabelecimento, foragiram no veículo da vítima tomando rumo desconhecido.

Em sede policial a caixa do estabelecimento Maria Eduarda Paulino Kuhn, reconheceu JULIANO como sendo um dos autores do roubo (fl. 11). A vítima Evandro Luis Brandão Campos, por sua vez, reconheceu JULIANO e KEVIN como autores do delito (f. 22).

Os denunciados encontram-se em lugar incerto, não sendo possível localizá-los para interrogatório. [...] (
sic
do id. 186253673 – pág. 01).

O feito foi desmembrado com relação ao denunciado
Juliano Alves Souza
(id. 186253675 – pág. 99).

Ao final da instrução processual, o juízo singular condenou o apelante
Kevin Lima
destacando que a autoria delitiva do réu estava suficientemente comprovada pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ratificado pela vítima durante a audiência de instrução e julgamento.

Veja-se parte da fundamentação:

[...] Consoante se vê, não há que se falar em ausência de prova suficiente ao decreto condenatório do acusado KEVIN LIMA VIEIRA.

Isso porque, apesar de ter negado a prática do enfocado crime, a sua participação restou claramente demonstrada, na medida em que a vítima o reconheceu fotograficamente na fase inquisitorial e ratificou esse reconhecimento em juízo.

Com efeito, à fl. 26 ficou registrado que a vítima “(...) RECONHECE, com absoluta certeza, as fotografias de JULIANO ALVES DE SOUZA e KEVIN LIMA VIEIRA, como sendo os meliantes que o roubaram em 24.11.2015 (...)”, demonstrando a idoneidade do reconhecimento levado a efeito, eis que, posteriormente, foi confirmado na audiência de instrução e julgamento.

Além disso, apesar do acusado de ter negado a sua participação, não foi capaz de esclarecer onde estava, ou mesmo o que fazia na data do fato.

Logo, a negativa do acusado não guarda qualquer sintonia com as demais provas então produzidas, as quais forneceram os subsídios necessários de convicção de que ele participou do assalto realizado contra a vítima. [...] (
sic
do id. 186253675 – pág. 120).

Apesar de o juízo alegar que a vítima confirmou o reconhecimento fotográfico, a detida análise da audiência de instrução e julgamento demonstra que o réu não foi posto para novo reconhecimento. Ao contrário disso, a vítima apenas confirmou ter realizado o procedimento de reconhecimento fotográfico na fase policial, o qual consistiu em comparar as imagens das câmeras de segurança com as fotografias fornecidas pela delegacia.

Em que pese o reconhecimento fotográfico seja valioso para a identificação criminal durante a fase extrajudicial, é certo que tal elemento probatório, isoladamente, não pode ser considerado para a prolação de um decreto condenatório.

Até mesmo porque, impossível desconsiderar a natureza estática, a qualidade da imagem, a ausência de expressões faciais e corporais do sujeito e, em muitas das vezes, a visualização de apenas um busto do suspeito, situações que comprometem a validade e confiabilidade do ato.

Acerca da situação dos autos, modificando a posição jurisprudencial majoritária até então, o
Superior Tribunal de Justiça
passou a asseverar a impossibilidade de o reconhecimento fotográfico ser utilizado, isoladamente, para fundamentar eventual condenação, fixando as seguintes teses:

[...] 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. [...] (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020).

Na espécie, além de o apelante não ter sido posto para reconhecimento pessoal durante a fase policial ou em audiência de instrução e julgamento, também não se tem nenhuma outra prova independente capaz de corroborar o decreto condenatório, uma vez que
Kevin Lima
foi preso dias após o delito, sem qualquer objeto relativo à prática delitiva.

Nesse panorama, conclui-se que a condenação é fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico e nada mais. Em outras palavras, não há nos autos nenhuma outra prova, muito menos judicializada, a comprovar a participação do agente na empreitada delitiva.

O apelante não foi preso em flagrante delito, tampouco teve apreendido consigo qualquer objeto subtraído ou utilizado na prática criminosa, como, por exemplo, a armas de fogo descritas pelas vítimas.

Assim, ausente provas judicializadas que apontem a autoria delitiva do apelante, inviável a manutenção da condenação prolatada.

Nesse ponto, ressalta-se que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...] (Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

[...] “Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.” (TJMT, Ap nº 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Destaca-se, também, recentíssimo julgado do
Superior Tribunal de Justiça
que, na parte que interessa, asseverou a impossibilidade de condenação com base apenas em reconhecimento fotográfico, ainda que ratificado em juízo:

[...] Hipótese em que a condenação fundou-se em reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial e posteriormente ratificado em juízo, sem notícia de que tenham sido observadas as regras do art. 226 do Código de Processo Penal e sem a indicação de nenhuma outra prova produzida em desfavor do réu. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente da prática do crime de roubo majorado [...] (HC n. 681.704/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022).

Embora as declarações da vítima sejam dotadas de amplo valor probatório, é certo que deve-se exigir um mínimo de suporte fático à suas declarações, porquanto, não raras vezes, em decorrência do extremo estresse que situações como a presente geram, é possível haver confusão/equívoco na identificação da autoria delitiva, o que deve ser sempre bem analisado ao prolatar um decreto condenatório.

Apesar de existirem indícios de participação do apelante, tais suspeitas não se converteram no curso da instrução criminal em prova segura e inconteste.

Cabia ao Ministério Público o ônus probatório, o qual não se desincumbiu, deixando de produzir elementos judicializados acerca da autoria delitiva, conformando-se apenas com o reconhecimento fotográfico praticado na fase policial, o que não é suficiente para comprovar autoria delitiva.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória e o reconhecimento fotográfico, em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, impositiva a absolvição do apelante
Kevin Lima Vieira
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento do pleito absolutório, restam prejudicados os demais pleitos trazidos à indagação.

À vista de todo o exposto, voto por
dar provimento
ao recurso defensivo, para absolver o apelante
Kevin Lima Vieira
prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º, I e II), nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024